Tribunal: TJDFT
Processo: 0726701-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DE EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Recurso em que se discute a aptidão dos documentos que aparelham pedido executivo para embasar ação de execução de título extrajudicial.
2. Os títulos executivos extrajudiciais aptos a embasar o feito executivo devem gozar de certeza, liquidez e exigibilidade.
3. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extratos de movimentação de valores, carece dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, não autorizando o ajuizamento de ação de execução (inteligência da Súmula n.o 233 do STJ).
4. Negou-se provimento ao recurso.